Tribunal: TJDFT
Processo: 0728149-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728149-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRE VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: LUCAS DE JESUS DE BRITO, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado. Após, retornem-se os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator